Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711375-26.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JARDEL LOPES DE ARAUJO RECORRIDAS: ALAIDE ALVES DE MORAIS, LUCIENE APARECIDA DOMINGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA. ALUGUEIS ATRASADOS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. TERMO. ENTREGA. CHAVES. INEXISTÊNCIA. ABANDONO. IMÓVEL. INFRAÇÃO CONTRATUAL. 1. O fato de o locatário abandonar o imóvel durante o prazo contratual ou após a prorrogação automática do ajuste não o exime do pagamento das prestações atrasadas. 2. O art. 46, parágrafo primeiro, da Lei n. 8.245/1991 leciona que, após o término do contrato escrito de locação, caso o locatário permaneça no imóvel por mais de trinta (30) dias sem oposição do locador, estará presumida a prorrogação da locação nas condições ajustadas. 3. A desocupação de imóvel não se presume. O término das obrigações decorrentes do contrato de locação ocorre no momento em que, formalmente, o locatário promove a entrega das chaves para permitir a realização da vistoria. 4. O pagamento dos alugueis atrasados constitui-se em dever expressamente inserido no art. 23, inc. I, da Lei n. 8.245/1991. Compete ao locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação sob pena de cobrança com acréscimo dos consectários legais. 5. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do CPC e 12 da Lei 8.245/1.991, aduzindo, em suma, que a parte recorrida não comprovou que o recorrente teria participado com sua ex-mulher da prorrogação verbal do contrato. Assevera que não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos aluguéis e encargos da locação referentes ao período posterior a agosto de 2019 (termo final da locação escrita). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022. Ainda que superado tal óbice, não mereceria subir o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 373, inciso I, do CPC e 12 da Lei 8.245/1.991. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a cláusula primeira, parágrafo primeiro, do contrato de locação prescreve que o término das obrigações somente ocorreria com a lavratura dos termos de entrega das chaves e vistoria final do imóvel (id 40413265). Jardel Lopes de Araújo é responsável pelo pagamento dos alugueis em atraso, haja vista ter havido a prorrogação automática do vínculo diante da ausência de cumprimento das formalidades para entrega do apartamento” (ID Num. 43142601 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017